Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-69.2023.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000203-69.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSANDRA APARECIDA SOARES DA COSTA - CPF: 185.669.628-69 (APELANTE), ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - CPF: 297.950.208-11 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES MANTIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O desconto indevido em benefício previdenciário possui caráter abusivo e lesivo à dignidade do consumidor, configurando falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser retificada a sentença, para majorar o
quantum
indenizatório.

É cabível a restituição na sua forma simples, quando não restar comprovada a má-fé, como bem fixado pelo magistrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000203-69.2023.8.11.0029

APELANTE: ALEXSANDRA APARECIDA SOARES DA COSTA

APELADO: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXSANDRA APARECIDA SOARES DA COSTA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana
, Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, que julgou

procedentes
os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenou a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais (com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% a.m. desde o primeiro desconto), e determinou a
repetição do indébito na forma simples
, fixando honorários advocatícios em desfavor da parte requerida em
10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de
majoração
do
quantum i
ndenizatório por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
incidindo atualização monetária de juros legais de mora de 1% ao mês, desde o primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ)
, bem como requer a
restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente,
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir das respectivas datas de desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ), pugnando, ao final, pelo provimento do recurso (id. 297502885).

A parte apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 297502888.

A autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 299214354).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos originários, que
ALEXSANDRA APARECIDA SOARES DA COSTA
ajuizou Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, em face de
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, alegando, em síntese, que
foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, desconhecendo qualquer vínculo jurídico com a parte requerida.

A par desses argumentos, requereu na exordial a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em que o juiz condutor do feito julgou
procedentes
os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenou a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais (com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% a.m. desde o primeiro desconto), e determinou a
repetição do indébito na forma simples
, fixando honorários advocatícios em desfavor da requerida em
10%
sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a necessidade de majoração do dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a restituição do indébito na forma dobrada.

Pois bem.
Com acerto, a sentença reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto às regras de distribuição do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de aplicação do CDC a entidades que oferecem serviços a aposentados e pensionistas mediante descontos em folha, pois há contraprestação e habitualidade.

É fato incontroverso nos autos que a requerida/apelada realizou débitos no benefício previdenciário da parte autora/apelante,
há dois meses, sendo ambos os descontos no valor de R$30,42 (trinta e quarenta e dois centavos), gerando o prejuízo material de R$60,84 (sessenta reais e oitenta e quatro centavos) até o momento, valores que não foram autorizados, sendo que o togado singular, de forma assertiva, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Os descontos indevidos, realizados mensalmente em benefício previdenciário, afetam diretamente o mínimo existencial da parte autora, idosa e aposentada, ensejando inequívoco abalo à sua esfera moral. Trata-se de dano moral presumido, nos moldes da Súmula 479 do STJ, razão pela qual é irrelevante a demonstração de consequências psíquicas específicas, por isso, é cabível a majoração do
quantum
indenizatório, para o valor de 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

Inclusive, no mesmo sentido, segue julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA– MÉRITO - COBRANÇA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SEGURO –
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Configurada a má-fé na cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de seguro não comprovadamente contratado, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser majorado quando o lesado ostenta a condição de pessoa idosa e hipervulnerável, considerando a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados e a necessidade de atendimento às finalidades compensatória e pedagógica da reparação
. (N.U 1038845-12.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

Contudo, não restou evidenciada a conduta maliciosa da requerida, por isso, entendo que os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, como bem pontuado pelo magistrado, não merecendo acolhida a pretensão de restituição na forma dobrada, como pretendido pela parte apelante.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, apenas para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos
.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025